Tribunal: STF
Processo: ARE 1548930
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ATUAREM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 72/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.